Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINARES. IMPEDIMENTO. ART. 144, VIII, CPC. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5953/STF. PONTO PREJUDICADO. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, CPC. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, CPC. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÕES DESFAVORÁVEIS QUE NÃO DÃO SUSTENTÁCULO À SUSPEIÇÃO. REGULAR EXERÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. INCIDENTE REJEITADO.
1. Julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 5.953 para considerar inconstitucional o inciso VIII do art. 144 do CPC – utilizado, no caso, para sustentar o impedimento do excepto – fica prejudicado o exame do incidente em relação à citada regra processual, excluída do sistema de direito.
2. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental só é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, justificada. Não configuradas tais hipóteses autorizativas, impõe-se a desconsideração dos fatos e documentos trazidos após dilatada marcha processual, quando a exceção já se encontra apta para julgamento.
3. O incidente de suspeição é cabível quando uma das partes demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas – de forma taxativa – no art. 145 do CPC.
4. Por constituir medida extrema, a suspeição de parcialidade do julgador configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras ilações e conjecturas para a sua declaração. Precedente STJ.
5. A irresignação da parte com os atos processuais a ela desfavoráveis, exercidos pelo julgador dentro de sua função jurisdicional, não dá oportunidade à alegação de suspeição – sendo imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC – não alcançada no caso.
6. Confirmada a normalidade procedimental e não vislumbrados indícios mínimos de ter o magistrado agido sem a necessária equidistância das partes, não há falar em mácula à imparcialidade do julgador, sendo a rejeição do incidente de suspeição medida que se impõe.
7. Exceção parcialmente conhecida e, no mérito, rejeitada.